Tribunal: TJDFT
Processo: 0008932-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. MULTA ADMINISTRATIVA. ATENDIMENTO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DE NORMAS CONSUMERISTAS. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. PROCON. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO REALIZADA. MULTA. DEVIDA. RAZOABILIDADE OBSERVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. In casu, a empresa embargante se insurge quanto à validade da multa administrativa que constitui a Execução Fiscal originária, advinda de processo administrativo que apurou reclamações a respeito de demora no atendimento bancário, por intermédio do órgão fiscalizador.
3. Ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação.
4. Não se verifica qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade no ato administrativo que culminou com a aplicação da multa, uma vez que esta foi devidamente motivada e precedida do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há qualquer justificativa para a declaração de nulidade ou para a redução do valor arbitrado.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.